Tribunal: TJPA
Processo: 0801587-95.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801587-95.2021.8.14.0107

APELANTE: RICARDO GONÇALVES VAZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. REMESSA DOS AUTOS PARA ANÁLISE DE ANPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 1 ano, 8 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 174 dias-multa. A defesa alegou nulidades na busca pessoal e inquirição de testemunha, pediu absolvição por ausência de investigação e pequena quantidade da droga, pleiteou desclassificação para uso pessoal, e subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) existência de nulidade na busca pessoal e inquirição de testemunha; (ii) suficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; e (iv) eventual readequação da pena-base e aplicação da pena mínima legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal foi legal, fundada em elementos concretos, como tentativa de fuga ao avistar guarnição da PM, e corroborada por informações prévias sobre atividade de tráfico.

4. A alegada nulidade na inquirição de testemunha está preclusa, por ausência de arguição oportuna, além de inexistência de demonstração de prejuízo.

5. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por prova testemunhal coesa e por exame de constatação da substância apreendida. A forma de acondicionamento e o contexto afastam o uso pessoal.

6. Correta a aplicação da fração de 2/3 de redução da pena pelo tráfico privilegiado. A majoração da pena-base acima do mínimo foi adequadamente fundamentada na quantidade da droga (15,1g de cocaína).

7. Tendo a condenação reconhecido a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e fixado pena inferior a 4 anos, determina-se, de ofício, o retorno dos autos ao juízo de origem para análise de possível proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a busca pessoal fundada em atitude suspeita objetivamente justificada, como tentativa de fuga. 2. A quantidade e o acondicionamento da droga podem afastar o reconhecimento do uso pessoal. 3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com base na quantidade da substância apreendida. 4. Reconhecida a incidência do tráfico privilegiado e fixada pena inferior a 4 anos, é cabível a remessa dos autos ao juízo de origem para eventual oferecimento de ANPP.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 563, 28-A; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar provimento, contudo, determinar, de ofício, o retorno dos autos ao juízo de origem para análise de possível proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª sessão ordinária virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre o dia vinte e três do mês de outubro e dia três do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RICARDO GONÇALVES VAZ, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, que o condenou a pena 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, inicialmente em regime semiaberto e o pagamento de 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelos crimes dos art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Narra a exordial acusatória:

“(...) Narram os autos do IPL em anexo que, no dia 14/10/2021, por volta das 15h00min, em via pública localizada na Rodovia BR – 316 s/nº complemento AV. Bernardo Sayão, em frente ao CRAZ, Centro – Dom Eliseu/PA o denunciado RICARDO GONÇALVES VAZ em motocicleta MARCA/MODELO HONDA 150 CG FAN, DE COR PRETA, PLACA OJD 7823, conduzida por MICHAEL ALEXANDRE CARDOSO, fora flagrado, transportando, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar 10 (dez) flaconetes, pesando aproximadamente 15,1 gramas de substância grupo Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”, conforme exame de constatação de entorpecentes no ID. 37819085 – pág. 1, pertencentes à denunciada EUCINEIA ALMEIDA LIMA, o qual fornecia sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar as drogas acima referenciadas. Conforme se apurou, no dia, hora e local já citados, uma guarnição da Polícia Militar, em ronda ostensiva pela localidade, nessa cidade visualizou os nacionais RICARDO GONÇALVES e MICHAEL ALEXANDRE que conduzia uma motocicleta, ao avistarem a GU os mesmos empreenderam fuga, após revista minuciosa nada foi encontrado em posse de MICHAEL, por outro lado, fora encontrado no bolso de RICARDO a droga acima referenciada, com as mesmas características da substância “cocaína”. Após, MICHAEL informou aos Policiais que fora contratado por EUCINEIA ALMEIDA DE LIMA de alcunha “NEIA” para fazer um “corre”, informou ainda que a denunciada pediu para RICARDO para entregar os entorpecentes acima referenciados ao nacional MAX ROBERTO VIANA PELETEIRO. Assim, tendo em vista a natureza e a quantidade de droga apreendida com RICARDO GONÇALVES e diante da informação que aponta EUCINEIA ALMEIDA como fornecedora, os mesmos foram conduzidos até a delegacia para os procedimentos de praxe, qual perante a autoridade policial, EUCINEIA ALMEIDA negou as acusações imputadas, por outro lado, RICARDO admitiu as acusações imputadas durante o interrogatório. Autoria e materialidade restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão, exame de constatação de substância entorpecente anexa no ID. 37819085 – pág. 1 dos autos, pelos depoimentos carreados nos autos, bem como pelo estado flagrancial em que os acusados foram encontrados. Assim agindo, os denunciados estão em incursos nas penas do art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). (...)”

Em razões recursais (ID 25047884), a defesa pugna, preliminarmente, nulidade da busca pessoal, alegando ilegalidade/inconstitucionalidade das provas obtidas motivada por mera atitude suspeita e por indução durante a inquirição da testemunha.

No mérito, requer a absolvição em razão da ausência de investigação e da ínfima quantidade de droga.

Subsidiariamente, almeja a desclassificação do art. 33 para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

E, caso não seja o entendimento, suplica pela reforma da dosimetria da pena com aplicação da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 26623998), o digno representante ministerial, requer que seja conhecido e julgado improvido o apelo, para que a sentença de piso se mantenha incólume.

Nesta instância superior, o Douto Promotor de Justiça Convocado Nilton Gurjão das Chagas, manifesta-se pelo conhecimento do recurso interposto pelo réu RICARDO GONÇALVES VAZ e que, no mérito recursal, seja improvido o recurso de Apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminares.

1.1. Nulidade da busca pessoal.

A defesa pugna, pela nulidade da busca pessoal, alegando ilegalidade/inconstitucionalidade das provas obtidas motivada por mera atitude suspeita.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

O ordenamento jurídico prevê a possibilidade de busca pessoal independentemente de mandado quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos ilícitos ou constitutivos de corpo de delito. No presente caso, há elementos concretos que justificam a legalidade da abordagem e afastam qualquer vício procedimental.

Consoante prova angariada, durante patrulhamento ostensivo realizado por guarnição da Polícia Militar na cidade de Dom Eliseu, foram avistados os nacionais RICARDO GONÇALVES e MICHAEL ALEXANDRE, sendo este último o condutor de uma motocicleta. Ao perceberem a aproximação da guarnição, ambos empreenderam fuga. Após serem abordados e submetidos à revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder de MICHAEL ALEXANDRE. Contudo, foi localizada, no bolso de RICARDO GONÇALVES, ora apelante, substância com características análogas à cocaína.

A versão defensiva, portanto, de ilicitude de prova, revela-se em todo descabida.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A fundada suspeita é um requisito fundamental para tornar legal a busca pessoal, desta feita, apesar de ser um termo vago e subjetivo, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele.

A busca pessoal, portanto, não se revela abusiva ou ilegal, porquanto não se fundamentou em meras suspeitas subjetivas, mas sim em elementos concretos que indicavam fundada razão para sua realização, notadamente a tentativa de fuga do apelante e de seu comparsa ao avistarem a guarnição policial, conduta que, em contexto de patrulhamento ostensivo, legitimamente sinaliza possível prática de ilícito penal - o que restou confirmado com a apreensão da substância entorpecente durante a revista.

Colaciono, ainda, depoimento das testemunhas policiais militares que efetuaram a busca e prisão do requerente, os quais alegaram que já havia informações de que o réu RICARDO GONÇALVES VAZ estaria realizando o tráfico de drogas na Vila Ligação, se valendo da Borracharia da sua família para fornecer drogas a motoristas e pessoas que paravam na região. Vejamos:

O Policial Militar ITALO MAGNO RODRIGUES LOBO relatou que já haviam recebido informações de que RICARDO estaria praticando o tráfico de drogas na Vila Ligação, provavelmente fornecendo drogas para motoristas que paravam na Vila. Observou que no dia dos fatos estavam em ronda quando viram o acusado e Michael em uma moto, e que após revista pessoal, encontraram uma quantidade de substância entorpecente com RICARDO, que afirmou que havia pegado as drogas com a acusada NEIA, e que iria entregar para outra pessoa.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar CÍCERO DE SOUZA, que se recordou que em busca pessoal realizada no acusado, juntamente com Michael, que pilotava a motocicleta, encontrou aproximadamente 10 invólucros de cocaína, e que ele declarou que havia pegado a substância com NEIA, para entregar a um senhor conhecido como MAX.

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

6. No caso, a busca pessoal foi legitimada pela fundada suspeita, configurada pela fuga do agravante ao avistar a Guarda Municipal, dispensando uma sacola com entorpecentes.” (AgRg no AREsp n. 2.554.869/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade na apreensão da substância entorpecente, tampouco há que se falar em prova obtida por meio ilícito, uma vez que a atuação policial se mostrou legítima, amparada por elementos objetivos que justificaram a intervenção, notadamente a fuga dos indivíduos diante da aproximação da guarnição. Tal conduta, avaliada no exercício regular da discricionariedade dos agentes de segurança pública na identificação de situações potencialmente delituosas, configura fundado indício da prática de crime, conforme reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

1.2. Nulidade em razão por indução durante a inquirição da testemunha.

Pugna pela nulidade por indução durante a inquirição da testemunha.

O pleito recursal, no ponto, não merece acolhida.

Consoante a sistemática do processo penal, a arguição de nulidade processual deve observar os ditames da preclusão, sob pena de inviabilidade de sua análise posterior. Nos termos do art. 571, inciso I, do Código de Processo Penal, as nulidades deverão ser arguidas "logo depois de ocorrerem", ou, no máximo, na primeira oportunidade em que a parte interessada for chamada a se manifestar nos autos, sob pena de convalidação do ato e preclusão do direito de questioná-lo.

No caso sob exame, verifica-se que, encerrada a instrução, o juízo a quo abriu prazo à defesa técnica do apelante para apresentação de alegações finais, por meio de memoriais. Referida oportunidade constituía o momento processual adequado para o apontamento de eventual nulidade supostamente ocorrida durante a audiência de instrução e julgamento. No entanto, a defesa quedou-se inerte quanto à alegação de qualquer vício, deixando transcorrer in albis a oportunidade processual para tanto.

A inércia da parte configura hipótese clara de preclusão consumativa, na medida em que houve manifestação posterior nos autos sem o devido protesto quanto à alegada irregularidade. Tal entendimento encontra amparo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o silêncio da parte quanto à nulidade processual, quando dispunha de oportunidade para manifestar-se, implica renúncia tácita à alegação e estabilização do ato processual.

Assim sendo, ausente insurgência tempestiva no momento processual apropriado, descabe o exame da nulidade apenas em sede recursal, porquanto alcançada pelos efeitos da preclusão.

Outrossim, impende ressaltar que o reconhecimento de nulidade processual, nos termos do ordenamento jurídico pátrio, exige a demonstração inequívoca de prejuízo à parte que a invoca, nos moldes do princípio do pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. Assim, não basta a mera alegação formal de vício, sendo imprescindível a comprovação de que a suposta irregularidade ocasionou efetiva restrição ao exercício do contraditório ou da ampla defesa.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP) impede o reconhecimento de nulidade sem prova de prejuízo efetivo à parte acusada.” (AgRg no HC n. 1.007.295/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição.

No mérito, requer a absolvição em razão da ausência de investigação e da ínfima quantidade de droga.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência com fotos da droga apreendida (ID 21520541 – Págs. 06/53), Exame Provisório de Constatação de Substância Entorpecente (ID 21520542 – Pág. 22), o Laudo nº: 2021.02.001836-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 21520578 – Págs. 105/106).

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmou a testemunha ouvida em juízo (transcrição da Sentença condenatória):

O Policial Militar ITALO MAGNO RODRIGUES LOBO relatou que já haviam recebido informações de que RICARDO estaria praticando o tráfico de drogas na Vila Ligação, provavelmente fornecendo drogas para motoristas que paravam na Vila. Observou que no dia dos fatos estavam em ronda quando viram o acusado e Michael em uma moto, e que após revista pessoal, encontraram uma quantidade de substância entorpecente com RICARDO, que afirmou que havia pegado as drogas com a acusada NEIA, e que iria entregar para outra pessoa.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar CÍCERO DE SOUZA, que se recordou que em busca pessoal realizada no acusado, juntamente com Michael, que pilotava a motocicleta, encontrou aproximadamente 10 invólucros de cocaína, e que ele declarou que havia pegado a substância com NEIA, para entregar a um senhor conhecido como MAX.

A análise conjunta dos testemunhos e demais elementos probatórios constantes dos autos revela-se suficiente para embasar o juízo condenatório proferido pelo magistrado sentenciante, especialmente no que tange à autoria do delito imputado ao apelante. As testemunhas ouvidas em juízo participaram diretamente da ação policial que culminou na prisão em flagrante do acusado, apresentando relatos firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova constantes dos autos.

Não subsiste, portanto, qualquer dúvida razoável acerca da autoria do crime descrito na denúncia, considerando-se que restou devidamente demonstrado que o réu estava na posse da substância entorpecente, em quantidade e circunstâncias que afastam a alegação de uso pessoal. Nessa linha, não há que se falar em insuficiência probatória quanto ao delito previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, ainda que na forma privilegiada do §4º.

Importa salientar, ademais, que os depoimentos prestados por agentes públicos, notadamente policiais militares em serviço, revestem-se de presunção relativa de veracidade, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como efetivamente ocorreu no presente caso. A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que o testemunho de agentes policiais constitui meio de prova válido e eficaz, desde que ausentes indícios de má-fé, contradição ou ilegitimidade – o que, frise-se, não se verificou nestes autos.

Cumpre ainda esclarecer que o tipo penal previsto no caput do art. 33 da Lei de Drogas trata de crime de tipo misto alternativo, de conteúdo variado, sendo suficiente, para a sua configuração, a prática de qualquer das condutas descritas no rol de verbos nucleares, independentemente da efetiva comercialização da substância. Eis o teor da norma:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, demonstrado que o acusado trazia consigo substância entorpecente sem autorização legal, não há que se cogitar em absolvição por ausência de provas, tampouco na aplicação do princípio in dubio pro reo, porquanto a prova judicializada permite a formação de um juízo de certeza quanto à materialidade e autoria delitivas.

Não prospera a tese absolutória fundada em suposta ausência de investigação criminal prévia, porquanto a abordagem realizada pela guarnição policial decorreu de fundada suspeita, legitimada pela conduta do réu que, ao avistar a aproximação dos agentes de segurança, empreendeu fuga do local.

Ademais, a fuga diante da presença policial configura indício suficiente para a realização de abordagem e subsequente apuração dos fatos.

Portanto, não se cogita de absolvição por ausência de investigação formal quando a atuação policial se deu em contexto de flagrante delito, legitimado por fundada suspeita decorrente da conduta evasiva do réu.

Tampouco merece prosperar a tese absolutória fundada na alegação de insignificância da quantidade de droga apreendida. No caso concreto, foram apreendidos aproximadamente 15 (quinze) gramas de cocaína — substância entorpecente de alto poder viciante e significativa nocividade social — quantidade esta que, originou 10 (dez) porções embaladas em sacos plásticos transparentes, conforme fotos acostadas aos autos.

Destarte, reconhecida a suficiência do conjunto probatório e a regularidade do processo penal, impõe-se a aplicação do princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP), razão pela qual o recurso, quanto a este ponto, não merece provimento.

2.2. Da desclassificação do art. 33 para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Almeja a desclassificação do art. 33 para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, razão não assiste à defesa.

O art. 28 da Lei nº 11.343/2006 tipifica a conduta daquele que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Para a diferenciação entre tráfico de drogas e uso pessoal, o §2º do referido dispositivo estabelece que:

"Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à (i) natureza e à quantidade da substância apreendida, (ii) ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, (iii) às circunstâncias sociais e pessoais, (iv) bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso concreto, os elementos de prova dos autos não permitem a desclassificação para posse de drogas para consumo próprio.

Isso porque, foi apreendida expressiva quantidade de cocaína, já fracionadas e embaladas individualmente, prontas para serem comercializadas, o que indica claramente que a substância era destinada ao comércio ilícito.

O STJ já firmou entendimento de que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga são elementos fundamentais para caracterizar o tráfico. Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES DE DIFUSÃO ILÍCITA. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado por tráfico de drogas e corrupção ativa, buscando a desclassificação do crime para porte de drogas para uso próprio, ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação por tráfico de drogas, com base em provas que indicam a prática de tráfico, incluindo a apreensão de drogas embaladas para venda e a tentativa de suborno a policiais.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso próprio, considerando as circunstâncias da apreensão e as provas apresentadas.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao paciente.

III. Razões de decidir

5. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível, pois as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico, como a forma de acondicionamento das drogas e a tentativa de suborno.

6. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício.

7. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos, sendo inviável a análise de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível quando as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico. 2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável para réu reincidente. 3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 333.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020. (HC n. 846.304/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)" destaquei

Ademais, o fato do réu ser usuário de drogas não é impeditiva de que, ao mesmo tempo, exerça a traficância, pois uma conduta não exclui a outra. Até porque o tráfico, por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício, vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Outro ponto relevante é o contexto em que a droga foi apreendida.

Conforme os autos, os policiais militares, afirmaram, em juízo, que em ronda ostensiva avistaram o acusado e seu comparsa, que ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga, porém, foram interceptados e revistados, tendo sido encontrada a substancia entorpecente com o ora apelante.

Ademais, não foram apreendidos instrumentos comumente associados ao consumo pessoal de entorpecentes, como cachimbos ou outros objetos correlatos, tampouco restou demonstrado nos autos que o apelante seja dependente químico, tendo ele apenas afirmado, de forma isolada, ser usuário de drogas.

Assim, diante da quantidade de droga, da forma de acondicionamento, do contexto da apreensão e da ausência de provas concretas de que o réu seja apenas usuário, afasta-se a tese de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas.

2.3. Da reforma da dosimetria.

Subsidiariamente, suplica pela reforma da dosimetria da pena com aplicação da pena-base para o mínimo legal.

Colaciono sentença condenatória na parte que interessa:

“(...) III. DECISÃO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE procedente os pedidos contidos na inicial para:

a) CONDENAR o réu RICARDO GONÇALVES VAZ nas sanções do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, e ABSOLVE-LO da imputação referente ao art. 35 da Lei de Drogas, na forma do art. 386, inciso II do Código de Processo Penal; (...)

a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade da acusada, “compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu” (HC 344.675/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 16/06/2016), não supera os traços que definem o delito em análise. Não há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ e reservada a análise de eventual reincidência para o momento oportuno da dosimetria penal. Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social da acusada ou de sua personalidade. Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial. Inexistem circunstâncias peculiares a serem levadas em consideração, sendo comuns à infração penal praticada. As consequências do delito foram normais à espécie. Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise. Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, a natureza, a personalidade e a conduta social do agente não merecem especial valoração no presente caso, no entanto a quantidade da substância apreendida sob poder do acusado 15,1 g (quinze gramas) de Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína merece especial valoração deste juízo. A quantidade apreendida extrapola o ordinário apreendido nesta Comarca do interior. Observa-se ainda que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará entendeu que quantidade inferior (9,472gr), deveria ser valorada negativamente, como se vislumbra da Apelação Criminal (417) - 0000241-62.2018.8.14.0006.

(...)

Diante das circunstâncias judiciais acima indicadas, aumento a pena-base, para cada circunstância negativa, em um oitavo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, estabelecendo-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

b) Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal)

Presente a atenuante referente à confissão espontânea, motivo pelo qual atenuo a pena em um sexto, estabelecendo-a em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

c) Das causas de diminuição ou de aumento

Presente a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, haja vista não haver nos autos prova consistente de que o agente se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, sendo de ressaltar ainda que inexistem condenações anteriores transitadas em julgado. Por tal motivo, diminuo a pena anteriormente fixada em 2/3 (dois terços), fixando-a em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

PENA DEFINITIVA

Assim sendo, fixo como definitiva a pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias DE RECLUSÃO e 174 (cento e setenta e quatro) DIAS-MULTA, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade e as demais condições previstas no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, estabeleço para o início de cumprimento da pena o REGIME ABERTO, mediante as seguintes condições:

a) recolher-se em sua residência de acordo com as seguintes condições:

I) nos dias de folga inteiros (manhã, tarde, noite e madrugada, devendo permanecer durante as 24 horas de cada dia na residência);

II) nos dias úteis, das 20h às 06h. Deixo de determinar o recolhimento em casa de albergado em razão de inexistir tal estabelecimento penal nesta Comarca, não se prestando a cadeia pública para suprir-lhe a falta (LEP, artigo 102);

b) não se ausentar dos limites territoriais da comarca sem prévia e expressa autorização deste Juízo;

c) comparecer mensalmente ao local indicado pelo Juízo da execução para informar e justificar suas atividades. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo a quo estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do quantum da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal.

Além do mais, na 1ª fase da dosimetria da pena, o Magistrado a quo, não negativou nenhuma circunstância judicial do art. 59, do CPB, apenas negativando o art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

O Superior Tribunal de Justiça entende que é lícito o aumento da pena-base acima do mínimo legal com base na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendido. Colaciono:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente por tráfico de drogas, fixando a pena-base acima do mínimo legal devido à quantidade e natureza das drogas apreendidas.

2. O recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, por transportar 24 porções de crack, totalizando 34,11g, sem autorização legal.

3. A Corte de origem negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo integralmente a sentença condenatória.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dosimetria da pena observou corretamente o sistema trifásico, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada no caso.

III. Razões de decidir

5. A dosimetria da pena segue os parâmetros do sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, sendo lícito o aumento da pena-base acima do mínimo legal com base na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, além dos maus antecedentes do réu.

6. A não aplicação da atenuante da confissão espontânea é justificada pelo fato de o réu ter permanecido silente na delegacia e negado a prática do crime em juízo.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que, em crimes de tráfico de drogas, a quantidade e a natureza dos entorpecentes são fatores preponderantes para a elevação da pena-base.

8. A fixação do regime fechado encontra-se em conformidade com o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, considerando-se o quantum de pena aplicado e a condição de reincidente específico do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A dosimetria da pena pode considerar a quantidade e a natureza dos entorpecentes como fatores preponderantes para a elevação da pena-base. 2. A reincidência específica justifica o agravamento da pena e a fixação do regime inicial fechado".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, "b", e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.552.758/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024. (REsp n. 2.166.747/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 2/7/2025.) (grifei)

Assim, mantenho a pena-base em 06 anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria, ausente agravantes. O Magistrado sentenciante reconheceu e aplicou a atenuante de confissão, fixando a pena intermediária em m 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Por fim, na 3ª fase dosimétrica, ausentes causas de aumento de pena e, presente a causa de diminuição do tráfico privilegiado e aplicado o quantum de 2/3, restou a pena concreta, definitiva e final em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Mantenho o regime inicial aberto, estabelecido pelo Juiz sentenciante.

Outrossim, analiso ex officio a possibilidade de aplicação do ANPP – Acordo de Não Persecução Penal, em razão da aplicação do tráfico privilegiado.

No plano da admissibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece, com respaldo normativo e teleológico, que a norma introduzida pela Lei n.º 13.964/2019, ao inserir o art. 28-A no Código de Processo Penal, possui natureza híbrida, combinando aspectos materiais e procedimentais, o que justifica sua incidência imediata, inclusive sobre processos em tramitação. Tal compreensão restou assentada no julgamento do HC n.º 185.913/DF, em que se reconheceu expressamente a possibilidade de celebração do ANPP mesmo nos casos em que o feito já se encontrava em curso quando da entrada em vigor da referida legislação, independentemente da existência de confissão anterior, desde que o requerimento tenha sido formulado antes do trânsito em julgado da condenação (HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19/09/2024).

Consolidou-se, assim, a Tese nº 1098 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nos processos penais em curso na data de 18 de setembro de 2024, ocasião do julgamento do Habeas Corpus n.º 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em que se vislumbre a possibilidade abstrata de celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mas este não tenha sido ofertado pelo Ministério Público nem haja justificativa idônea para sua não propositura, incumbirá ao órgão ministerial, de ofício, por provocação da defesa ou do juízo, pronunciar-se de forma fundamentada, na primeira oportunidade em que atuar nos autos, quanto à viabilidade do ajuste no caso concreto.

No caso em exame, o acusado foi formalmente denunciado no ano de 2021 pela suposta prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, sob a égide, portanto, da nova disciplina legal que regula os mecanismos despenalizadores.

No curso da instrução, sobreveio sentença penal condenatória que, ao reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), fixou a sanção privativa de liberdade em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, conforme se depreende da sentença acostada à ID 21520622.

A modificação do enquadramento jurídico da conduta, operada na fase de julgamento, é elemento central para a requalificação do caso à luz dos critérios legais de elegibilidade ao ANPP. A nova moldura jurídico-penal delineada pela sentença afasta, ao menos em tese, a vedação prevista no art. 28-A, § 2º, inciso I, do CPP, que obsta a proposta nos crimes praticados com violência ou grave ameaça, bem como nos casos de reincidência ou de circunstâncias que desaconselhem a medida, requisitos estes cuja ausência deve ser verificada de forma concreta pelo titular da ação penal.

No plano doutrinário e jurisprudencial, tem-se admitido que, uma vez reconhecida na sentença a aplicação da causa de diminuição que descaracteriza o tráfico como modalidade equiparada a crime hediondo, o réu passa a se enquadrar no espectro de beneficiários potenciais da política consensual, mormente quando a pena cominada revela-se inferior ao patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

É sob essa premissa que o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes recentes, consolidou entendimento no sentido de que a posterior desclassificação do crime imputado, com consequente redução da reprimenda em patamar compatível com o ANPP, autoriza o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o Ministério Público, com base em juízo discricionário regrado, examine a conveniência e a oportunidade de formular proposta de acordo, nos moldes do art. 28-A do CPP. Colaciono:

“O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o excesso de acusação não deve impedir o direito do acusado à análise da proposta de ANPP, devendo os autos retornar à origem para essa finalidade. Promovida a desclassificação da imputação de tráfico para tráfico privilegiado, o acusado primário e que não integra organização criminosa tem direito ao acordo de não persecução penal, observados os demais requisitos legais.” (AgRg no AREsp n. 2.845.618/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Nesse contexto, o prosseguimento da execução penal, enquanto pendente a apreciação da possibilidade de aplicação da via despenalizadora, revela-se incompatível com os postulados do devido processo legal substancial, da proporcionalidade e da função ressignificadora da pena, exigindo, por conseguinte, a suspensão dos efeitos executórios da condenação até que se esgote a análise pelo órgão ministerial.

Esse entendimento encontra acolhida também neste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ANPP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que a condenou a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena de multa; e (iii) avaliar a viabilidade de retorno dos autos à origem para exame de oferecimento de ANPP pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico, que atestou que a substância encontrada com a apelante tratava-se de maconha.

4. A autoria está evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que flagraram a recorrente.

5. A jurisprudência consolidada do STJ admite a validade dos testemunhos policiais como prova idônea, desde que colhidos sob contraditório, sendo desnecessária a apreensão de instrumentos típicos do tráfico para configuração do crime.

6. A pena de multa já foi aplicada no patamar mínimo legal, com incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, tornando-se incabível nova redução.

7. A recorrente foi denunciada na vigência da Lei n. 13.964/2019, e, com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a pena imposta ficou inferior a 4 anos, viabilizando a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A palavra de policiais é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, quando corroborada por outros elementos dos autos. 2. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão autorizam a condenação por tráfico, ainda que não haja instrumentos típicos do comércio ilícito. 3. É cabível a devolução dos autos à origem para análise de ANPP, mesmo após a sentença condenatória com pena inferior a 4 anos, aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 28-A e 577, parágrafo único; Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 15.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 905.835/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21.10.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.626.544/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 933.284/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 964.717/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.03.2025; TJMG, ApCrim nº 0009237-88.2021.8.13.0647, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 16.10.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801482-75.2022.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/07/2025)

DIREITO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA MAJORAÇÃO DA PENA. RECURSO DEFENSIVO PELA ABSOLVIÇÃO, APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO REDUTOR E OFERTA DE ANPP. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. FRAÇÃO DA MINORANTE READEQUADA. PENA-BASE FIXADA, DE OFÍCIO, NO MÍNIMO LEGAL. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas, respectivamente, pelo Ministério Público e pela defesa de Danilo Freitas Magno contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com aplicação da causa de diminuição do § 4º do mesmo artigo.

2. O Ministério Público requereu o aumento das penas privativa de liberdade e de multa. A defesa, por sua vez, postulou a absolvição por ausência de provas, a readequação da fração do tráfico privilegiado para o patamar máximo (2/3) e o retorno dos autos à origem para análise da viabilidade de oferecimento de ANPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Devem ser analisadas: i) se há fundamento legal para majoração da pena; ii) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; iii) se a fração da minorante foi adequadamente fundamentada; iv) se a pena-base comporta redução de ofício; e v) se, diante da desclassificação da imputação na sentença para o tipo privilegiado, é possível o retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação do Parquet quanto ao ANPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há nos autos elementos que justifiquem o aumento da pena, razão pela qual é incabível a pretensão recursal ministerial de majoração das reprimendas.

5. Inviável o pedido de absolvição por ausência de laudo definitivo, pois o laudo de constatação provisório foi assinado por perita oficial e apresentou grau de certeza técnica suficiente para comprovar a materialidade do crime, conforme precedentes do STJ.

6. A absolvição postulada pela defesa não merece acolhimento, pois a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório formado sob o crivo do contraditório, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e pelas demais provas colhidas durante a instrução, incluindo o laudo de constatação provisório elaborado por perita oficial.

7. O pedido de readequação da fração da minorante do tráfico privilegiado comporta acolhimento, uma vez que a fração de 1/2 foi aplicada sem fundamentação idônea, devendo ser adotada a fração máxima de 2/3, por inexistirem elementos que indiquem dedicação habitual a atividades criminosas.

8. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na natureza da droga, desconsiderando a reduzida quantidade apreendida (14,9g de cocaína), sendo cabível a readequação, de ofício, para o patamar mínimo, conforme precedentes do STJ.

9. Diante da desclassificação operada na sentença para o tipo privilegiado e da nova pena também fixada em patamar inferior a 4 anos, é possível a aplicação do art. 28-A do CPP, devendo os autos retornar ao juízo de origem para que o Ministério Público analise a viabilidade de oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público improvido. Recurso da defesa parcialmente provido para aplicar a fração máxima do tráfico privilegiado, redimensionar a pena, aplicar de ofício a pena-base no mínimo legal e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação do Ministério Público quanto ao ANPP.

11. Tese de julgamento: “É incabível o aumento da pena quando ausentes elementos concretos para sua exasperação. A fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas deve ser aplicada em seu grau máximo na ausência de fundamentação idônea. Reconhecida a desclassificação para tráfico privilegiado e fixada pena inferior a 4 anos, é cabível o retorno dos autos à origem para viabilizar a análise de proposta de acordo de não persecução penal.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º;

Código Penal, arts. 59 e 68; Código de Processo Penal, art. 28-A; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2144672/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe 25/10/2024; STJ, AgRg no HC 933.284/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe 12/11/2024; STJ, AgRg no HC 800.573/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/04/2023, DJe 28/04/2023; STJ, AgRg no HC 964.717/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/03/2025, DJe 08/04/2025;

STJ, AgRg no REsp 2.086.519/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/10/2023, DJe 11/10/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009867-37.2020.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/05/2025)

Impõe-se, portanto, a remessa dos autos à instância primeva para viabilizar o regular exercício da atividade negocial penal, nos moldes delineados pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, com a consequente suspensão da condenação até ulterior deliberação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e NEGO PROVIMENTO, porém, de ofício, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que o Ministério Público avalie a possibilidade de oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, diante do reconhecimento do tráfico privilegiado na sentença, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 23 de outubro de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2025